Tribunal: TJDFT
Processo: 0716617-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo em sede de apelação, interposta por ALLAN AUGUSTO DE OLIVERIA SINIMBU, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, formulados nos embargos à execução opostos em desfavor de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. Na origem, FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF ajuizou ação de execução de título extrajudicial, baseada em contrato de mútuo, sustentando ser credora da importância atualizada de R$ 83.978,01 (oitenta e três mil e novecentos e setenta e oito reais e um centavo). Feita breve introdução, adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 21358928): “Trata-se de embargos à execução, ajuizado por ALLAN AUGUSTO DE OLIVEIRA SINIMBU em desfavor de FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que foi proposta ação de execução em seu desfavor com base em contrato de mútuo celebrado com o embargado. Aduz que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Alega que é abusiva a cobrança de honorários advocatícios contratuais e que há a cobrança ilegal de capitalização de juros, por ser o embargado entidade fechada de previdência. Aponta que também são ilegais as cobranças de taxa de administração e de Fundo Garantidor de Quitação de Crédito. Aduz que, diante disso, há excesso na execução, devendo ser reduzido o valor devido. Tece considerações acerca do direito aplicado e pleiteia pela a) declaração de nulidade das cláusulas 6a, 7a, 9a e 14a do contrato; b) declaração de excesso na execução, reconhecendo-se como devido o valor de R$ 41.114,75 (quarenta e um mil cento e catorze reais e setenta e cinco centavos). Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Juntou documentos. Deferida a gratuidade de justiça (ID 53089820). Impugnação aos embargos (ID 56041496). No mérito, sustenta que: a) trata-se de entidade fechada de previdência, não sendo aplicável o CDC; b) o contrato prevê a cobrança de honorários contratuais, em caso de inadimplemento; c) o ajuste prevê a cobrança de taxa de administração e de fundo garantidor para quitação de crédito; d) todos são legítimos; d) são aplicáveis o dobro dos juros legais, de 24% ao ano; e) o contrato prevê a aplicação de 12,75% ao ano; f) é legítima a capitalização de juros; g) não há excesso na execução. Juntou documentos. Réplica (ID 56621356). Determinada a especificação de provas (ID 57100192), o autor requer a produção de prova pericial (ID 57537280). Indeferida (ID 60431403). Vieram os autos conclusos.” Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Tecidas estas considerações, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos à execução opostos por ALLAN AUGUSTO DE OLIVEIRA SINIMBU em desfavor de FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, partes qualificadas nos autos, DECLARAR o excesso na execução, devendo ser refeito o cálculo do débito, para limitar os juros anuais a 12%, vedada capitalização mensal. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento na proporção de 70% para a parte embargante e 30% para a parte embargada das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, 2o§, do CPC, fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico, observada a gratuidade de justiça.” (ID 21358928). ALLAN AUGUSTO DE OLIVERIA SINIMBU interpôs apelação (ID 21358945). Alegou que a Súmula n. 563 do STJ não poderia ser invocada para afastar a aplicação do CDC ao caso presente, uma vez que não se discute contrato previdenciário, mas de mútuo financeiro. No mais, apontou a impossibilidade de cobrança de honorários advocatícios contratuais, fundo garantidor para quitação do crédito e taxa de administração. Por fim, requereu a reforma do decisum para julgar procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução e redistribuir os ônus sucumbenciais. Preparo dispensado em razão da gratuidade deferida em primeira instância. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF também apelou, oportunidade na qual sustentou a possibilidade de capitalização mensal de juros (ID 21358947). Ao final, pleiteou a reforma da sentença para manter a taxa de juros prevista no contrato. Preparo regular (IDs 21358948). Contrarrazões nos IDs 21358952 – 21358954). ALLAN AUGUSTO formulou pedido de efeito suspensivo e concessão de tutela de urgência, uma vez que o Juízo da execução teria bloqueado valores em sua conta corrente. A execução deveria ser suspensa, porque o valor bloqueado superaria o crédito executado. Repristinou os argumentos de cobrança indevida de honorários. E a quantia bloqueada serviria de garantia do juízo. Quanto à tutela de urgência, argumentou que a execução não poderia ter prosseguido no valor total indicado pelo credor, uma vez que foi reconhecido o excesso na cobrança dos juros (ID. 27402121). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, III, do CPC, a apelação em face à sentença que julga improcedentes os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, ex legis imediato. No entanto, o §4o do mesmo dispositivo possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Ressalta-se que o pedido de efeito suspensivo será analisado quanto ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido dos embargos, conforme o art. 1.012, do CPC, uma vez que quanto à parte que reconheceu o excesso de execução, faltaria interesse do devedor em impugná-la. No caso vertente, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da medida. Como regra, os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo. Contudo, a lei processual prevê a possibilidade de sobrestamento do processo forçado quando, requerido pelo embargante, se verificar outros dois requisitos: I. a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução e; II. os pressupostos para a concessão da tutela provisória. Os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos são cumulativos e somente diante de situações excepcionalíssimas reconhece-se a possibilidade de suspensão do processo forçado sem que o juízo esteja garantido. In casu, no que tange ao pedido de efeito suspensivo, a parte se limitou a repetir os argumentos pela impossibilidade de cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais previstos em cláusula contratual. Entretanto, e numa análise perfunctória, a cobrança possuiria lastro legal e contratual, conforme o art. 389, do Código Civil, o que afastaria, neste momento, a presença dos requisitos para a tutela provisória. Quanto à alegação de que o prosseguimento da execução, e o ato de bloqueio de valores estariam em desconformidade com a sentença que reconheceu o excesso na cobrança de juros, necessário analisar a presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). O embargante provou o ato de bloqueio no valor de R$ 49.609,09 (quarenta e nove mil novecentos e nove reais e nove centavos), a partir do SISBAJUD (ID. 27402123). Entretanto, não demonstrou que o bloqueio desse valor representaria violação ao determinado pela sentença. Isto é, que incluiria a parcela considerada como excessiva. Isso porque a maior parte dos pleitos do embargante não foi acolhida pela sentença, que reconheceu a cobrança indevida apenas sobre os juros. Tanto é verdade que, na distribuição da verba sucumbencial, o embargante foi condenado na maior parte (70%). De mais a mais, o valor bloqueado não excederia sequer a soma do valor nominal das parcelas em aberto, sem os encargos questionados pelo devedor (50.520,03 – cinquenta mil quinhentos e vinte reais e três centavos – ID. 94907714 – Págs. 1/3 – autos da execução de título extrajudicial – processo n. 0713398-77.2019.8.07.0020). A liminar na espécie pressupõe que, a primus ictus oculi, haja a probabilidade de provimento do recurso ou relevante fundamento, além do risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, §4o, CPC), requisitos não evidenciados neste juízo prelibatório. Por não evidenciar presentes os pressupostos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator